Tribunal: TJBA
Processo: 8063609-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063609-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: E. A. N. A. E. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA registrado(a) civilmente como CAROLINA DE SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE
423,65%. TEMA 952/STJ.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO PARA R$ 6.000,00 POR EVENTO DE COBRANÇAS, LIMITADA A R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
E. A. N. A. E.
e
ROSE VANIA ALMEIDA ETTINGER
contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para afastar reajuste abusivo no valor da mensalidade de seu plano de saúde.

II. Questão em Discussão

2. Definir se o reajuste aplicado configura abusividade e se a multa diária imposta pelo Juízo
a quo
deve ser revista.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 952, firmou entendimento de que reajustes por faixa etária são válidos, desde que observem critérios de razoabilidade e equilíbrio atuarial.

4. No caso concreto, há fortes indícios de abusividade no reajuste aplicado, exigindo a manutenção da decisão de primeiro grau.

5. No entanto, a multa diária de R$ 2.000,00, sem limitação, extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais) por evento de cobrança, limitada a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
:

1. O reajuste de mensalidade do plano de saúde deve observar critérios de razoabilidade e base atuarial idônea, sob pena de abusividade.

2. A multa diária por descumprimento deve ser proporcional à obrigação de fazer, com limitação de teto máximo para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CDC, art. 51, IV Tema 952/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1568244/RJ (Tema 952); TJBA, AP nº
8022816.50.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8127976-93.2024.8.05.0001, tendo como Agravantes
E. A. N. A. E.
e
ROSE VANIA ALMEIDA ETTINGER
e Agravadas
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão para limitar a multa a R$ 6.000,00 (seis mil reais) por evento de cobrança, com teto de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.